Tribunal: TJSP
Processo: 2140530-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Agravante que pretende o acolhimento da impugnação ofertada, haja vista o pleito de reconhecimento de nulidade de atos processuais, deduzido nos autos principais, em sede de apelação, em virtude de alegado vício de intimação – Inadmissibilidade – Inviabilidade de discussão, nesta seara, acerca da nulidade aventada, à luz do princípio da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Agravante que pretende o acolhimento da impugnação ofertada, haja vista o pleito de reconhecimento de nulidade de atos processuais, deduzido nos autos principais, em sede de apelação, em virtude de alegado vício de intimação – Inadmissibilidade – Inviabilidade de discussão, nesta seara, acerca da nulidade aventada, à luz do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa – Apelo interposto após o trânsito em julgado da sentença – Regularidade, nesse passo, à míngua da atribuição de efeito ativo, do pedido de cumprimento apresentado pela parte agravada – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.